Tribunal: STF
Processo: Pet 9500
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de “notitia criminis” protocolizada pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil – OACB, associação privada sem fins lucrativos, em desfavor de MARCELO RIBEIRO FREIXO, Deputado Federal, pelos supostos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos artigos 138, 139 e 140, com aumento do art. 141, inciso III, todos do Código Penal, “ao ter imputado falsamente fato definido como crime e lesivo à honra subjetiva, dignidade e decoro do Noticiante (Presidente da República)”.



    Aduz a OACB que MARCELO FREIXO, representado, publicou diversas mensagens depreciativas em suas redes sociais que mantém no Twitter e no Instagram, ofendendo a honra subjetiva e objetiva do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, nos seguintes termos:



    - nos dias 15 e 17 de janeiro e 05 e 10 de fevereiro de 2021, no Twitter, o representado referiu-se ao Presidente da República como “criminoso”, “assassino e golpista”, “genocida” e “bandido”, assim descrito:



    “É impeachment ou morte”.



    “Bolsonaro voltou a atacar a vacina e questionar a segurança de imunização, que é a forma mais eficaz de evitar o colapso dos hospitais e tragédias como a de Manaus. É criminoso, tem que ser cassado, processado e preso. Bolsonaro é responsável pelas mortes”.



    - No Instagram, nos dias 27, 24 e 14 de janeiro de 2021, o representado postou:



    “Com o dinheiro que Bolsonaro gastou em leite condensado daria para comprar quase 8 mil cilindros de oxigênio e impedir que brasileiros morressem asfixiados. Mais uma prova de que o desgoverno além de corrupto é assassino”.



    “Bolsonaro é um assassino. Não há outro nome p/ (sic) um presidente que nega a oferta de vacinas da Pfizer e gasta milhões com toneladas de cloroquina superfaturada. Quanto mais tempo esse bandido estiver na Presidência da República, mais brasileiros vão morrer. Impeachment já!”



    “NÃO É INCOMPETÊNCIA. O que estamos vendo em Manaus são as consequências de CRIMES PREMEDITADOS por Bolsonaro e seus cúmplices. Obra de um presidente que goza com o sofrimento alheio e promove a morte”.



    “As pessoas estão agonizando sem oxigênio em Manaus. Pazuello deveria estar mobilizando toda a estrutura do Ministério da Saúde numa operação de guerra para garantir o imediato fornecimento de cilindros de oxigênio. Mas esse incompetente, capacho de genocida, segue empurrando cloroquina. Desgoverno genocida.”



    “A ratazana e sua claque de capachos estão estrebuchando de raiva porque ficaram acuados, com medo de serem empurrados de volta para o esgoto de onde jamais deveriam ter saído. É para estarem desesperados mesmo. Esse bandido não pode continuar na Presidência da República. Criminoso e cínico!”.



    Ao final, requer que o Ministério Público Federal promova a competente ação penal contra MARCELO RIBEIRO FREIXO pela prática dos delitos previstos nos artigos 138, 139 e 140, com aumento do art. 141, inciso III, todos do Código Penal, além do crime do art. 26 da Lei n. 7.710/1983.



    Por Decisão proferida em 13/05/2021, em observância ao art. 230-B do RISTF, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal que, em sua manifestação, opinou pelo arquivamento da presente notícia de crime.



    Tal o contexto, passo ao exame desta causa.



    O sistema acusatório por nosso ordenamento jurídico-constitucional, marcado profundamente pela separação das funções de investigação e julgamento, impede que o Poder Judiciário (o STF, no caso) ofereça acusações penais ou, ainda, receba notícia de crime de supostos atos delituosos praticados, ainda que o agente seja possuidor da garantia de prerrogativa de foro.



    Não se desconhece que o art. 230-B do RISTF determina que: “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Ocorre que, sem prejuízo de atender à finalidade ora requerida, poderão os interessados, se assim entenderem, encaminhar os fatos imputados ao requerido na inicial às autoridades competentes que possuem a natural atribuição das investigações (Polícia Judiciária ou Ministério Público), nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (PET 8.978/DF, Ministro Gilmar Mendes; PET 2.805/DF, Ministro Nelson Jobim).



    Diante desse entendimento, o Ministério Público Federal, instado nos termos do art. 230-B do RISTF, instalou o processo Notícia de Fato n. 1.00.000.010307/2021-04, onde recebeu promoção de arquivamento, nos seguintes termos:



    “Os crimes de calúnia, difamação e injúria são processados mediante ação penal privada, e dependem, em princípio, de queixa do ofendido, a teor do art. 100, § 2º, do Código Penal.



    Essa regra, no entanto, é mitigada nos casos que envolvem servidores públicos, situação em que a jurisprudência reconhece ser concorrente a legitimidade do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções, nos termos do enunciado n. 714 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    É que nos crimes contra a honra cometidos em desfavor do presidente da República, a requisição do Ministro da Justiça constitui requisito de procedibilidade, a teor do que dispõe o art. 145, parágrafo único, do Código Penal, sem o qual não se legitima a atividade penal persecutória do Ministério Público. Trata-se de um juízo de prudência e oportunidade política do titular da pasta, que detém condições de mensurar, de acordo com as circunstâncias, se é ou não conveniente a repercussão do fato.



    Dessa maneira, somente o próprio Presidente da República e o Ministro da Justiça têm legitimidade para iniciar a persecução penal – mediante oferecimento de queixa ou de requisição ao órgão ministerial, respectivamente – em casos de crimes contra a honra, previstos no Código Penal, contra o chefe do poder executivo federal.



    Sob outro ângulo, a solução é diversa quando se trata de crimes de calúnia e difamação cometidos contra Presidentes da  
República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 26 da Lei n. 7.710/83. Nessa hipótese, o art. 30, parágrafo único, do diploma normativo define a ação penal como pública, cabendo ao Ministério Público oferecê-la.



    Nesses casos, é atribuição do Ministério Público dar início à investigação no que tange à suposta prática dos delitos de calúnia e difamação, dispostos na lei de segurança nacional, contra o Presidente da República, bem como ajuizar a ação penal cabível, o que afasta, por conseguinte, a legitimidade da representante para pleitear a instauração de inquérito diretamente perante a Corte, visando a apuração de supostos atos criminosos.



    Na mesma perspectiva, como bem pontuou o Ministro Luís Roberto Barroso, quando, monocraticamente, extinguiu a Petição n. 9.653/DF, na hipótese de não ter havido a requisição de instauração de inquérito para apurar os crimes previstos na Lei n. 7.170/1983 pelos legitimados elencados no art. 31, impõe-se, portanto, a extinção da petição, sem prejuízo de que, posteriormente, venha a ser formulado pedido de instauração de inquérito por quem detenha legitimidade para tanto.



    A propósito, conforme decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Agravo Regimental na Petição n. 9.255/DF, a representante pode apresentar noticia referente a crime de ação penal pública diretamente ao Ministério Público ou à autoridade policial, mas não tem o direito de exigir seu processamento no Supremo Tribunal Federal.



    (…)



    O quadro acima exposto impõe o arquivamento desta notícia de fato, (...).



    De fato, conforme o art. 145, do Código Penal:



    “Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.



    Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código” (grifei).



    Isto significa que, quanto aos crimes contra a honra do Presidente da República, em razão de suas funções, a ação penal é pública condicionada, dependente da requisição do Ministro da Justiça, cabendo ao Ministério Público Federal agir a partir da representação em nome do ofendido, o que não ocorreu na hipótese.



    Em face do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e nego seguimento à presente notícia de crime e, em consequência, determino o seu arquivamento.



    Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator